Tribunal: TJDFT
Processo: 0730797-34.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CEMITÉRIO. CLAÚSULA ABUSIVA. COBRANÇA. NULIDADE. CADASTROS DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL "IN RE IPSA". CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pelo réu/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para declarar nula a cláusula VII do contrato formalizado entre as partes, assim como a cobrança dos valores em desfavor da autora/recorrida. Condenou o recorrente a excluir o nome da recorrida dos cadastros de inadimplente, bem como ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais. O juízo de origem concluiu que a cláusula que estipula um serviço sem especificação de preço é nula de pleno direito e a cobrança de valores dela decorrente é indevida.
3. O recorrente alega, como razões de reforma da sentença, que as disposições apresentadas no contrato seriam claras e objetivas. Ressalta que no presente caso não haveria vedação legal para a cobrança de taxa de manutenção do cemitério, especialmente por ela ser contratualmente expressa. Defende que a inclusão do nome da recorrida nos cadastros de inadimplente seria legitima, não havendo falar em condenação por danos morais.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.
5. Não foram apresentadas contrarrazões ID. 56967194.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
7. Conforme a inteligência do artigo 51, incisos IV e X, do Código de Defesa do Consumidos “São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: (...) IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade; X - permitam ao fornecedor, direta ou indiretamente, variação do preço de maneira unilateral;”.
8. Para facilitar a presente análise transcrevo os termos da Cláusula VII do Contrato Particular de Promessa de Cessão de Uso Pertétuo do Jardim Metropolitano (ID. 5697168): “VII. O OUTORGADO obriga-se a pagar a contribuição bimestral, semestral ou anual e serviços destinada a manutenção do cemitério (Taxa de Manutenção), contribuição, esta previamente aprovada pelos órgãos competentes e analisadas os seus preços de acordo com as normas existentes. Essas contribuições serão cobradas após o uso do jazigo, sua quitação ou numeração o que ocorrer primeiro. O atraso por mais de 12 meses da taxa de manutenção implicará na inclusão de seus dados no cadastro do S.P.C (Serviço de Proteção ao Crédito).”.
9. Na hipótese, percebe-se que a cláusula VII do contrato, coloca a consumidora em extrema desvantagem econômica, pois não especifica minimamente a periodicidade, o valor, tampouco as formas de pagamento, o que caracteriza flagrante desacordo com o sistema de proteção ao consumidor, em virtude do desequilíbrio contratual imposto. Dessa forma é imperativa a declaração de nulidade da cobrança de valores em desfavor da recorrida, conforme determinado na sentença de origem.
10. DO DANO MORAL (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). A jurisprudência é unânime em afirmar que constituída a inscrição indevida nos cadastros de proteção ao crédito, configura dano moral “in re ipsa”, por conseguinte, cabível a condenação do recorrente em danos morais.
11. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral.
12. Tendo em vista que o recorrente não impugnou o valor fixado a título de indenização por danos morais, mantenho a sentença por seus próprios fundamento.
13. CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
14. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação ao dos honorários advocatícios, tendo em vista que não foram apresentadas contrarrazões.